Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724058-51.2023.8.07.0001 APELANTE: DIONEI BATISTA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Dionei Batista dos Santos interpôs a Apelação Id. 50698373, desacompanhada do comprovante de preparo, e requereu a concessão de gratuidade de justiça. Sustentou que é pessoa humilde e não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejudicar o seu sustento e de sua família. Colacionou a declaração de hipossuficiência Id. 50698057. No despacho Id. 51419991, foi determinada a juntada dos “comprovantes de renda e de suas despesas usuais, especialmente a declaração de imposto de renda do último exercício e os extratos bancários dos dois últimos meses, para viabilizar a análise do pedido de justiça gratuita, ou recolha o preparo, em 15 dias, sob pena de deserção.” O Apelante colacionou aos autos apenas documento que registra que não há na base de dados da Receita Federal declaração de imposto de renda dos exercícios 2020, 2021 e 2022. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. No caso em exame, foi determinado ao Apelante (autor) que juntasse os comprovantes de renda e de suas despesas usuais, especialmente a declaração de imposto de renda do último exercício e os extratos bancários dos dois últimos meses, para viabilizar a análise do pedido de justiça gratuita, ou recolhesse o preparo, em 15 dias, sob pena de deserção. Em atendimento, o Apelante (autor) apresentou apenas declaração de hipossuficiência e consultas à base de dados da Receita Federal, que atestam que nos anos 2020, 2021 e 2022 não apresentou declaração de imposto de renda - Id. 51973198. Tais documentos são insuficientes para comprovar a incapacidade de pagar o preparo, de módico valor. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante (autor) para comprovar o pagamento do preparo, em dez dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora